Tribunal: TJDFT
Processo: 0724995-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Situação de perigo. Reclamação improcedente.
I. Caso em exame
1 - Reclamação criminal contra decisão que revogou medidas protetivas deferidas em favor da vítima.
II. Questões em discussão:
2. Discute-se: (i) se a revogação das medidas protetiva violou direito fundamental da vítima diante do contexto de suposta violência doméstica; e (ii) se há elementos concretos a justificar o restabelecimento das medidas protetivas revogadas.
III. Razões de decidir:
3. Medidas protetivas de urgência pressupõem fundados indícios de atos de violência doméstica e grave situação de perigo para a vítima, pois importam em restrição de direitos da pessoa.
4. Se não há provas de que a vítima está em situação de risco – e há fortes indícios de que a versão apresentada por ela, na delegacia, não condiz com a realidade dos fatos –, não se justifica sejam mantidas as medidas protetivas.
IV. Dispositivo
5. Reclamação criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, arts. 5o e 19, §§ 4o e 6o; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.